Tribunal: STF
Processo: RE 1460891
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.023. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI. IRSM DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO/94 (39,67%). Os salários-de-contribuição devem ser reajustados, nos termos da nova legislação previdenciária, pelo INPC até dezembro/92, conforme Lei 8.213/91; pelo IRSM até fevereiro/94 (Lei 8.542/92); pela URV de março a junho/94 ( Lei 8.880/94); pelo IPCr de julho /94 até junho/95 (Lei 8.880/94); pelo INPC de julho/95 a abril/96 (MP 1.053/95); a partir de maio/96 pelo IGP-DI (Lei 9.711/98).” (e-doc. 13)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 5º, incs. LIV, LV e XXXVI, da Constituição da República. Argui preliminar de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre a decadência do direito pleiteado, desde 28/06/1997, tendo em vista o teor do art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991. Afirma que se está aqui a discutir direito intertemporal, ou seja, “a forma pela qual o Colegiado de origem entendeu que a lei nova, instituidora de prazo decadencial, deveria se aplicar no tempo”. (e-doc. 20)



    4. Instado a reavaliar o decidido, o Tribunal a quo negou o juízo de retratação, ante os seguintes fundamentos:



    “Observe-se, de início, que, no caso dos autos, a parte autora objetiva o recálculo da renda inicial do seu benefício aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o IRSM de 39,67% em fevereiro/94, para fins de atualização dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo do benefício.



    Da decadência



    Em 16/10/2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em repercussão geral, assentou de forma definitiva o posicionamento de que os benefícios concedidos anteriormente à publicação da Medida Provisória nº 1.523-9, de 28/06/1997, estão sujeitos à incidência de prazo decadencial para eventuais pedidos de revisão do ato concessório.



    Por outro lado, porém, não incide a decadência da revisão da renda mensal inicial do benefício pela aplicação integral do IRSM de fevereiro/94 porque a Medida Provisória nº 201, de 23-07-2004, convertida na Lei nº 10.999/2004, expressamente garantiu a revisão dos benefícios previdenciários pela inclusão de tal índice no fator de correção dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, de forma que o direito vindicado na presente ação diz respeito à aplicação de disposição de lei que determinou a recomposição do benefício, e desde a sua edição (em 2004) até a data do ajuizamento da ação não se passaram mais de dez anos.



    Ante tal premissa, a questão posta nos presentes autos (pedido de recálculo da renda inicial de seu benefício aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, considerando o IRSM de 39,67% em fevereiro/94, para fins de atualização dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo do benefício, não se enquadra nos contornos da decisão do STF e, em consequência, tenho por inaplicável o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (e-doc. 31 - grifos acrescidos)



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Do contido no acórdão constante no e-doc. 16, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a alegada nulidade.



    7. No mais, da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se que em momento algum o Colegiado de origem contrariou o entendimento do Supremo prolatado quando do julgamento do RE nº 626.489, Tema 313, do ementário da repercussão geral. Não houve negativa quanto ao respeito do prazo decadencial de 10 anos instituído pela MP nº 1.523, de 1997, apenas assentou-se que tal prazo não teria ocorrido no caso concreto, tendo em vista o surgimento do direito ao reajuste pleiteado.



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ainda que assim não fosse, registro que, por ocasião do julgamento do ARE 1.172.622/RG/RJ, ao apreciar o Tema 1.023 da repercussão geral, o Supremo assentou não ostentar repercussão geral todas as controvérsias que dependam da interpretação de lei, a fim de apurar-se a ocorrência, ou não, da decadência. Confiram a ementa do precedente citado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal.”



    (ARE 1.172.622-RG / RJ, Tema 1.023, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13/12/2018, p. 15/04/2019)



    10. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator